Tribunal: TJMT
Processo: 0004728-81.2008.8.11.0015
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004728-81.2008.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO FINASA S/A. - CNPJ: 57.561.615/0001-04 (APELANTE), MARCIA MARIA DA SILVA - CPF: 069.906.038-95 (ADVOGADO), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), CONCREBRAS CONSTRUTORA E METALURGICA LTDA - ME - CNPJ: 07.051.172/0001-33 (APELADO), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO PROCESSUAL

– ART. 485, INCISO III DO CPC – INTIMAÇÃO DO AUTOR PARA IMPULSIONAR O FEITO – ABANDONO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA -

RECURSO DEPROVIDO.

Devidamente intimado para dar andamento no processo conforme dispõe o art. 485, § 1o do CPC, porém deixando transcorrer
in albis
o prazo, caracteriza desídia do autor e impõe-se a extinção por abandono.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0004728-81.2008.8.11.0015

APELANTE: BANCO FINASA S/A.

APELADO: CONCREBRAS CONSTRUTORA E METALURGICA LTDA - ME

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
BANCO

FINASA S.A
contra sentença prolatada pelo Juízo da

4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT

que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n.o
0004728-81.2008.8.11.0015

proposta em desfavor de
CONCREBRAS CONSTRUTORA E METALURGICA LTDA - ME

, nos termos do inciso III do artigo 485 do Código de Processo Civil,
JULGOU EXTINTO
o feito, sem resolução do mérito, condenando o apelante ao pagamento de custas processuais.

Alega que a decisão merece ser cassada, posto que a extinção por falta de andamento deve ser precedida de intimações do advogado e pessoal da parte, o que não ocorreu, não podendo ser afastada por ato judicial.

Afirma que houve ofensa

artigo 485, §1o do Código de Processo Civil, que trata da necessidade de intimação pessoal para que o processo seja extinto por falta de andamento.

Aduz, ainda, que o artigo 485, parágrafo 1o do Código de Processo Civil é taxativo ao determinar que na hipótese de incidência dos incisos II e III do mesmo artigo, a parte interessada será intimada pessoalmente para suprir a suposta inércia, o que não ocorreu no caso em tela.

Assevera que a extinção sem resolução do mérito tem caráter excepcionalíssimo, só podendo ser aplicado quando se tornar inviável o seguimento do processo em razão da omissão do demandante, conforme o princípio da primazia do mérito.

Registra que para configurar o abandono da causa que justifique a drástica decisão de extinguir o processo sem resolução de mérito, deve ficar cabalmente provado nos autos que o Autor tenha deixado de promover atos e diligências no sentido de dar andamento ao feito, o que não se verifica no presente caso.

Ao final, requer o provimento do recurso, com a anulação da sentença,
a fim de possibilitar o regular andamento do feito.

É o breve relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como relatado, recorre o
BANCO

FINASA S.A
contra sentença prolatada pelo Juízo da

4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT

que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n.o
0004728-81.2008.8.11.0015

proposta em desfavor de
CONCREBRAS CONSTRUTORA E METALURGICA LTDA - ME

, nos termos do inciso III do artigo 485 do Código de Processo Civil,
JULGOU EXTINTO
o feito, sem resolução do mérito, condenando o apelante ao pagamento de custas processuais.

Portanto, o objeto deste apelo consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a sentença que
JULGOU EXTINTO
o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, III, do CPC.

Para que se determine a extinção do processo com fundamento no inciso III do artigo 485 (abandono da causa por mais de trinta dias), o Código de Processo Civil estabelece no §1o do art. 485 a necessidade de intimação do autor para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias. Confira-se:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

[...]

§ 1
o
Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias”.
(Destaquei)

Destarte
o comando legal disciplinado no §1o do art. 485 do CPC, foi corretamente cumprido. Isso porque, após análise dos autos,

há confirmação de que fora efetuada a
intimação pessoal da parte autora
para dar prosseguimento ao feito.

Nota-se que no id no 208434217, o juízo do feito facultou a conversão em ação de execução, no prazo de 10 (dez) dias,
tendo em vista a realização de várias diligências e não foi localizado o bem, tampouco a requerida,
sendo a parte devidamente intimada (id no 208434218 e 208434219) Ocorre que, diante da inércia foi expedida nova intimação da parte, para promover os atos e diligências necessárias, sob pena de extinção, no prazo de 5 (cinco) dias (id no 208434220 e 208434221).

Entretanto, conforme certidão (id no 208434222)
houve o transcurso do prazo legal, sem qualquer manifestação da parte autora nos seguintes termos:

“Certifico e dou fé que decorreu o prazo legal sem que o AUTOR desse andamento ao feito, embora devidamente intimado pessoalmente (ids 134427622/135336316) e por seu advogado que registrou ciência conforme na aba: expediente - abaixo transcrito:

"BANCO FINASA S/A.

Correios (20/04/2023 15:53:47)

FLAVIO NEVES COSTA registrou ciência em 24/04/2023 01:52:00"

Dessa forma, o processo foi concluso
ao juiz do feito, proferindo

sentença e julgando a demanda extinta sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III e § 1o do CPC.

Em que pese os argumentos do apelante, o fato é que houve a inercia do Apelante, sem qualquer impulsionamento, mesmo após intimado para promover andamento ao processo, em obediência ao § 1o do art. 485, do CPC.

O art. 485 do CPC é claro e objetivo acerca dos pressupostos necessários à caracterização do abandono processual, estabelecendo que, quando a tramitação do processo depender exclusivamente de ato cuja realização compita à iniciativa e à diligência da parte autora, caso o processo fique abandonado por mais de 30 dias, a parte deve ser intimada para suprir a falta (§1o), e, não o fazendo, a solução é simples: deve ser decretada a extinção do processo, com o arquivamento dos autos (inciso III).

Essa é a orientação interpretativa dada pela jurisprudência do STJ:

“EMENTA: RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO. ABANDONO DA CAUSA. DECURSO DO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS. PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. OCORRÊNCIA. (...).
Constatado o abandono da causa por mais de 30 (trinta) dias e a inércia da parte autora após a intimação para dar andamento ao feito, pode ser declarada a extinção do processo,
conforme previsão no art. 267, III, §1o, do CPC de 1973.” (STJ – 4a Turma – AgInt no REsp 1660590/SC – Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,).

E também a deste eg. TJMT:

“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – INÉRCIA DO AUTOR EM PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO – EFETIVADA A INTIMAÇÃO PESSOAL – CARACTERIZADA A DESÍDIA DA PARTE AUTORA - RECURSO DESPROVIDO.
Escorreita a decisão que extingue o processo, sem julgamento do mérito, por abandono de causa (CPC, art. 485, III), quando a parte autora é regularmente intimada, mas não imprime, no processo, o seu regular andamento.”
(TJMT - TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - Ap 118616/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA)

Demais disso, verifica-se que
o Magistrado sentenciante foi diligente na condução do processo, conferindo todas as oportunidades previstas em lei para assegurar ao Apelante o direito à prestação jurisdicional. Ocorre que, não incumbe ao julgador praticar atos inerentes às partes, suprindo sua inércia.

Ante o exposto,
nego provimento ao Recurso,
mantendo a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2024